Tribunal: TJDFT
Processo: 0707927-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707927-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE GOMES DAS CHAGAS, JURACI EDNOS BRAZ, LUIZ BERNARDO DOS SANTOS NETO, MANOEL MARQUES DE LIMA, MARCOS ANTONIO VITALINO APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSUÉ GOMES DAS CHAGAS, JURACI EDNOS BRAZ, LUIZ BERNARDO DOS SANTOS NETO, MANOEL MARQUES DE LIMA e MARCOS ANTONIO VITALINO (exequentes) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, manejada em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, julgou extinto o processo, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a obrigação de fazer pleiteada na lide (abstenção de desconto de parcelas de custeio do auxílio alimentação) já foi satisfeita (ID 14798731). Em suas razões (ID 14798733), os apelantes informam que nos autos do mandado de segurança no 2012.01.1.110673-6 foi prolatada sentença, já transitada em julgado, com dispositivo vazado nos seguintes termos: Diante do exposto, CONCEDO a Segurança para determinar à autoridade coatora se abster de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, serem devolvidas aos substituídos do impetrante. Com base na referida ordem, os apelantes ajuizaram execução individual da sentença coletiva, via da qual pleiteiam, para além da abstenção do desconto, a devolução de valores descontados. Dizem que o Juízo a quo, no entanto, entendeu, equivocadamente, que a demanda deveria ser acolhida apenas no que se refere à obrigação de fazer, já que a obrigação de pagar estaria adstrita aos filiados do SINDIRETA. Argumentam, à luz do artigo 8o da Constituição Federal, a atuação do sindicato como substituto processual de toda categoria, e não apenas dos filiados, de modo que os apelantes devem se beneficiar da sentença coletiva em sua integralidade. Ao final, os apelantes pedem a reforma da r. sentença objurgada, a fim de que sejam contemplados pela sentença coletiva. Sem preparo recursal, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14798735). Brevemente relatados, decido. O presente recurso não pode ser conhecido. O processo de origem consiste em mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU), a fim de que fossem obstados descontos relacionados ao custeio do auxílio alimentação. Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo, ao delimitar o objeto e a extensão da execução, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 14798720): Trata-se de pedido de cumprimento da sentença em face do título de ID 41919828, estabelecido na ação n° 2012.01.1.110673-6, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e TCDF, no qual restou determinado ao réu a obrigação de fazer de se abster de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, e a obrigação de pagar, referente às eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, serem devolvidas aos substituídos pelo sindicato. Verifica-se que o título estendeu os efeitos da obrigação de fazer a todos os servidores do SLU e restringiu a obrigação de pagar aos substituídos pelo sindicato. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença e tendo em vista que o título a ser executado restringiu a obrigação de pagar aos substituídos pelo sindicato, recebo apenas o pedido quanto à obrigação de fazer (destacou-se). Tal decisão, todavia, não foi, a tempo e modo, objeto de recurso, de sorte que, sobre a matéria devolvida na presente apelação, já se operou a preclusão temporal, circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente insurgência. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, assim anuncia a doutrina especializada, a saber: “Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de direito processual civil. 10. ed., rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 436). Destarte, é incabível, diante da inércia dos apelantes quando da prolação da decisão interlocutória que delimitou o objeto da execução, o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, ante sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F, 16 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator